Tribunal: TJPA
Processo: 0809566-75.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809566-75.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: M. C. C. M.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809566-75.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACÓ

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADA: M. C. C. M.

REPRESENTANTE: NIVEA MARA DOS SANTOS CARDOSO

DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DEIXOU DE RECEBER AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. MEDICAMENTO REVOLADE. MENOR IMPÚBERE. DOENÇA GRAVE. DEVE SER MANTIDO OS EFEITOS DA DECISÃO SINGULAR ATÉ A ANÁLISE DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMA-SE, NA PRESENTE OPORTUNIDADE PELO DIREITO À SAÚDE, EM DETRIMENTO DE EVENTUAIS BARREIRAS CONTRATUAIS, ALÉM DISSO UMA DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO RESTARIA IMPUTANDO À RECORRIDA UM
PERICULUM IN MORA
INVERSO, OU SEJA, MAIOR PREJUÍZO TERIA A PACIENTE AO INTERROMPER TRATAMENTO PARA ANEMIA APLÁSTICA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS

DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809566-75.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACÓ

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADA: M. C. C. M.

REPRESENTANTE: NIVEA MARA DOS SANTOS CARDOSO

DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto em face de decisão monocrática desta Relatora, que recebeu o AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. Como agravante temos HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e como parte agravada consta M. C. C. M., cuja representante é NIVEA MARA DOS SANTOS CARDOSO.

A decisão agravada é a seguinte:

"(...) apesar do tratamento não constar descrito no rol de procedimentos da ANS não implica que a prestação do tratamento, com a referida medicação, não possa ser exigida, haja vista que a doença é prevista no contrato e o remédio servirá para o devido tratamento.

(...)

Por fim infere-se que a concessão do efeito suspensivo implicaria em perigo de dano inverso, pois a agravada será muito mais prejudicada com a suspensão da decisão.

(...)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo..."

Aduz o recorrente que o rol editado pela autarquia ANS ou por disposição contratual, não pode ser, de modo algum, considerado uma conduta abusiva. Nesse sentido, cita o REsp Nº 1733013.

Comenta ainda que a Lei Federal nº 9.656/98 autoriza às operadoras de planos de saúde a proceder com a exclusão da cobertura assistencial o “fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar”, afirmando ser este o caso em tela. Afirma que não foram preenchidos os requisitos da tutela provisória de urgência, de modo que deve ser aplicado efeito suspensivo à decisão objeto do agravo de instrumento. Requer o provimento do presente AGRAVO INTERNO para tal finalidade.

contrarrazões no id n. 5066452.

É o relatório

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809566-75.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACÓ

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADA: M. C. C. M.

REPRESENTANTE: NIVEA MARA DOS SANTOS CARDOSO

DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC/15, o qual estabelece que "
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal".

Assim, preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do AGRAVO INTERNO.

Trata-se de demanda em que a parte Autora/AGRAVADA pleiteia a prestação do medicamento Revolade, em razão de ser portadora de Anemia Aplástica, tendo a tutela provisória de urgência sido deferida pelo juízo singular, em favor da autora, a HAPVIDA interpôs o respetivo AGRAVO DE INSTRUMENTO, o qual foi recebido SEM EFEITO SUSPENSIVO, então contra tal decisão, o recorrente interpôs o atual AGRAVO INTERNO.

Pois bem, quando da análise do pedido de efeito suspensivo, esta relatora entendeu que seria pertinente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, a qual determinava que o plano de saúde, ora recorrente, concedesse medicamento à menor, visando atender ao tratamento médico prescrito para a doença mencionada.

Assim, considero que não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme mencionado na decisão, ora agravada, considerando-se que, neste momento, em que esta Relatora apenas apreciou o efeito em que fora recebido o agravo de instrumento, recebendo-o sem efeito suspensivo, deve prevalecer o direito à saúde em detrimento de possíveis barreiras contratuais, nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OPERADORA CONSTITUÍDA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. RECUSA INDEVIDA DE CUSTEIO. DANO MORAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer.

2.
A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol do procedimento e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a negativa de custeio de medicamento indicado para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.

3. A jurisprudência desta Corte orienta que os contratos de plano de saúde, celebrados com operadora constituída sob a modalidade de autogestão, regem-se pelas regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto às da legislação consumerista, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes.

4.
É abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde mesmo a constituída sob a modalidade de autogestão de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato.
Precedentes.

5. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente, principalmente nas situações de urgência e emergência. Precedentes.

6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1901161/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021)

Então, apesar das alegações do recorrente, nas razões do AGRAVO INTERNO, continuo com o mesmo entendimento, no sentido de que, ao menos no presente momento, o tratamento indicado deve continuar, de acordo com o fornecimento do fármaco REVOLADE, uma vez que uma decisão em sentido contrário restaria imputando à recorrida um
periculum in mora
inverso, ou seja, maior prejuízo teria a paciente ao interromper tratamento para doença grave.

Desse modo, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a decisão, que recebeu o AGRAVO DE INSTRUMENTO sem atribuição de efeito suspensivo, mantendo-se os efeitos da decisão interlocutória do juízo singular.

É COMO VOTO.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/05/2022